Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0724650-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO PORTELA COSTA FERREIRA AUTORIDADE: CARLOS BISMARCK PISKE DE AZEVEDO BARBOSA JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO O paciente, que tem medidas protetivas vigentes que o impedem de se aproximar da ex-companheira, pretende seja-lhe autorizado comparecer a evento escolar da filha em comum, a se realizar no dia 21.6.25, sem que seja interpretado como descumprimento das medidas protetivas. Sustenta a impetrante que, feito o pedido ao juiz de origem, embora tenha havido manifestação do Ministério Público e da parte contrária, não houve decisão até ontem – 19.6.25. O paciente tem a guarda unilateral da filha e não há risco à integridade da ofendida, sobretudo porque se trata de local público. Sua presença é muito importante para a filha e deve ser priorizado o interesse da criança. Em 1o.12.24, foram deferidas medidas protetivas em desfavor do paciente que o proíbem de se aproximar da ex-companheira a menos de 300 metros e de frequentar a residência dela e bar localizado próximo dessa. As condutas imputadas ao paciente foram de ameaça, desobediência a decisão judicial, injúria e violência psicológica contra a mulher. A impetrante afirma que o paciente tem a guarda unilateral da filha em comum e a ex-companheira tem direito a visitas. O termo de acordo juntado aos autos, contudo, indica guarda compartilhada (ID 73075744, p. 21/3). De qualquer forma, se o paciente pretende obter autorização para comparecer ao evento na escola da filha é porque, nesse dia, a criança estará com a mãe. E as medidas protetivas – que ainda permanecem vigentes – o impedem de se aproximar da ex-companheira. Devem ser observados os termos do acordo homologado quanto à guarda e visitas. Aliás foi o que consignou o juiz de origem ao deferir as medidas protetivas -- que essas “não interferem no acordo homologado pelo juiz de família (...), de forma que as partes devem se organizar para cumprimento das obrigações sem infringir as medidas deferidas”, inclusive a entrega da criança deverá ser feita por interposta pessoa. Não há constrangimento ilegal que justifique concessão de habeas corpus preventivo. Indefere-se a liminar. No horário de expediente, encaminhem-se ao e. Desembargador Esdras Neves, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 20 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão